Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746397-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA BRANDAO SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou liminarmente a impugnação, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. Em suas razões, o agravante aduz que, se o executado indica o valor do excesso de execução, mas por equívoco a petição não está acompanhada da planilha, deve o juízo, diante do indício de excesso, encaminhar o processo ao contador ou abrir prazo para emenda à impugnação. Alega que, apesar da ausência do demonstrativo de cálculos, o valor do excesso foi explicitamente indicado. Afirma que o perigo de dano emerge da possibilidade de expedição de requisitório com o valor cobrado em excesso. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a anulação da decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima alinhados. O periculum in mora emerge de eventual expedição do requisitório sem que seja analisado o excesso de execução apontado pelo agravante. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. É que, o Código de Processo Civil, em seu art. 525, § 5o, confere tratamento estrito à alegação de excesso de execução em sede de cumprimento de sentença, ao estabelecer que, caso o devedor não tenha apontado ou apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. No caso, ao que parece, o excesso de execução é o único fundamento da impugnação, razão pela qual deve ser rejeitada liminarmente a impugnação, o que revela, ao menos em princípio, o acerto da decisão recorrida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020 12:22:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator